Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703906-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FATIMA APARECIDA EUGENIO, LORENA LUAMAR SERAINE RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, pois trata de matérias de fato e houve decretação de sua revelia, havendo, consequentemente, inovação recursal. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025 15:24:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador